Tribunal: TJSP
Processo: 2126228-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
r pela administração.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126228-20.2022.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2022

Data de publicação:

28/11/2022

Ementa:
LIMINAR. ITCMD. Mandado de segurança. Base de cálculo. Exigência fiscal de apresentação de laudo assinado por profissional habilitado para que indique o valor de mercado dos imóveis transmitidos. LE no 10.705/00. DE no 46.655/02. Portaria CAT no 15/03. –
1. ITCMD. Base de cálculo. Sem que se esgote a matéria, por tratar-se neste momento de análise em fase de cognição sumária, observa-se que, no

Ementa:
LIMINAR. ITCMD. Mandado de segurança. Base de cálculo. Exigência fiscal de apresentação de laudo assinado por profissional habilitado para que indique o valor de mercado dos imóveis transmitidos. LE no 10.705/00. DE no 46.655/02. Portaria CAT no 15/03. –
1. ITCMD. Base de cálculo. Sem que se esgote a matéria, por tratar-se neste momento de análise em fase de cognição sumária, observa-se que, no âmbito judicial, o valor do bem ou direito na transmissão 'causa mortis' será o valor atribuído na avaliação judicial e homologado pelo juiz; e se não couber a avaliação ou esta for prescindível, o valor então será aquele declarado pelo inventariante, desde que haja expressa anuência da Fazenda (art. 10 da LE no 10.705/00). Discordando a Fazenda do valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, será instaurado procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo (art. 11, § 1o da LE no 10.705/00 e art. 19 do DE no 46.655/02). Extrai-se dos art. 21, 23 e 24 do DE no 46.655/02 que, caso o Fisco não concorde com os valores declarados pelo contribuinte no inventário, irá notifica-lo sobre a discordância, facultando-lhe a apresentação de impugnação no prazo de 30 dias (art. 23, II, 'a') ao Chefe do Posto Fiscal, instruída com elementos suficientes à revisão do trabalho fiscal, podendo juntar laudo assinado por técnico habilitado, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas. –
2. Caso concreto. Cabe ao Fisco arbitrar o valor que entende correto para o cálculo do imposto, podendo o contribuinte, se discorde, discuti-lo mediante a apresentação de laudo próprio. O ato coator dispensa a administração a obrigação de arbitrar e transfere-a ao contribuinte, que será sempre onerado pelo custeio de um laudo particular que poderá não ser aceito pelo fisco. Por outro lado, a anuência à exigência feita (apresentação do laudo, que se imagina tende a ser aceito pelo fisco) torna o procedimento mais célere, ao dispensar a avaliação da administração. O laudo de avaliação por profissional habilitado não pode ser considerado "documento exigível" (art. 8o, § 2o da Portaria CAT 15/03) para apuração do imposto. A questão merece uma leitura mais flexível, de forma a permitir o pagamento do imposto pelo valor venal dos imóveis ou aquele declarado pelo contribuinte, o que for maior, facultado ao Estado a revisão do lançamento, se pertinente. – Liminar indeferida. Agravo provido para liberar o processamento da sobrepartilha, sem prejuízo de eventual lançamento suplementar pela administração.